Tribunal: TJDFT
Processo: 0748186-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO DE TINTA SEM ANÁLISE DA COMPATIBILIDADE COM A COR DA PAREDE. COBRANÇA DE VALORES PARA REPARO DAS IRREGULARIDADE CONSTATADAS NO TERMO DE VISTORIA DE SAÍDA. DANOS MATERIAIS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais à parte autora, no valor de R$ 680,67, referente à compra da lata de tinta na cor indicada no termo de vistoria inicial e ao orçamento referente ao reparo da porta da cozinha.
2. Nas razões recursais, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, haja vista que a imobiliária não é parte no contrato de locação objeto da presente demanda. Requer a reforma da sentença para que a preliminar seja acolhida e o processo extinto sem julgamento do mérito.
3. Argui a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade produção de prova técnica, já que “não há como ser comprovado apenas por meio de documentos que a cor da parede do imóvel é a mesma (ou não) da cor descrita no laudo de vistoria”. Requer a extinção do feito com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95.
4. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade da imobiliária, porquanto não poderia em nome próprio isentar a locatária de obrigação contratual, bem como, autorizar o recebimento do imóvel pintado em cor que não foi autorizada pela proprietária. Aduz que não elaborou o laudo de vistoria, visto que a vistoria foi realizada por empresas especializada no ramo, sem vínculo com a imobiliária (ID 45191266). Afirma que a tonalidade da cor “palha” varia de acordo com a marca da tinta, de modo que caberia à autora, antes de comprar a tinta, a verificação da tonalidade condizente com a utilizada no imóvel[1].
5. No tocante ao valor pago pela reposição da porta de correr (ID 45191274, pág. 2), alega que a própria autora confessa que o imóvel foi devolvido sem a porta. Diz que, ao ser realizado laudo de vistoria de saída (ID 45191290) foram constatadas irregularidades e necessidade de reparos na porta de correr, nos armários, no interfone e no fogão. Assevera a ausência de previsão contratual de que a locatária, que já não possuía mais a posse, poderia voltar ao imóvel para realizar reparos de danos.
6. Requer a reforma da sentença para, reformando a sentença, acolher as preliminares suscitadas e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
7. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Observa-se que a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão pelos Juizados Especiais. Constata-se a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada.
9. Consta dos autos que a autora (locatária) firmou contrato de locação de imóvel residencial com a ré (imobiliária), em representação da locadora (ID 45191265), tendo sido o bem desocupado em julho de 2022, ocasião em que foram constatadas irregularidades no imóvel (vistoria de saída – ID 45191290) e a necessidade de reparos a serem feitos no imóvel.
10. Nos termos do art. 23, III, da Lei n. 8.245/1991, o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.
11. Engloba-se no referido dispositivo a obrigação de devolver o bem locado com pintura nas mesmas cores e padrões em que recebido, exigência prevista de forma expressa no laudo de vistoria de entrada (ID 45191266).
12. Analisado o conjunto probatório acostado ao feito, em especial do laudo de vistoria de entrada (ID 45191266), observa-se que na descrição da cor da parede não foi indicada a marca da tinta utilizada[2] (pág. 3), de modo que caberia à autora e ao profissional contratado para o serviço de pintura a verificação da cor e tonalidade de tinta que melhor se adequasse à da parede do imóvel. Isso porque não há um padrão específico que garanta que todas as marcas de tinta apresentem a mesma tonalidade nas cores indicadas.
13. Desse modo, a despeito da cor indicada no laudo de vistoria de entrada, não há se falar em responsabilidade da ré pelo prejuízo suportado pela autora em razão da aquisição de tinta em tonalidade não compatível com a constate na parede do imóvel.
14. No tocante ao valor cobrado da autora pela reposição da porta de correr, a imobiliária ré, por meio dos documentos juntados com a contestação, em especial o de ID 45191290 (laudo de vistoria de saída), demostrou que a autora não entregou o imóvel nas condições em que o recebeu, motivo pelo qual deu ensejo à cobrança de valores de reparos.
15. De outro lado, a autora não logrou comprovar ter havido a cobrança indevida de valores por ocasião da devolução do imóvel por ela locado.
16. Isso posto, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
17. Recurso conhecido. Preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, rejeitadas. Provido. Sentença reformada nos termos do item anterior.
18. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Variação exemplificada no RI (ID 45191300), pág. 11.
[2] “Pintura nova palha semi brilho, com bom padrão de qualidade, com bom acabamento sem falhas.”